Tribunal: TJDFT
Processo: 0702142-52.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE NÃO AUTORIZADO PELO CORRENTISTA. RESSARCIMENTO DEVIDO. RETENÇÃO DE 83% DOS PROVENTOS. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
I. Os requeridos interpuseram recurso contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para determinar que o Banco restitua ao autor o valor de R$ 11.015,97, relativo à retenção indevida, na forma simples, e a pagar a quantia de R$ 5.000,00 pelos danos morais experimentados. O BRB suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, argumenta que não tem responsabilidade pelo ocorrido pois foi autorizado o débito pelo recorrido. Assevera que não há dano a ser indenizado. O CARTÃO BRB sustenta a legalidade do débito em conta corrente das faturas em atraso. Impugnou a determinação de devolução em dobro, e afirma que não há dano a ser reparado. Os recorrentes pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pedem a redução do quantum fixado.
II. Recursos próprios e tempestivos. Preparo devidamente recolhido por ambos os recorrentes. Não foram apresentadas contrarrazões.
III. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de possibilidade de execução da sentença e eventual dificuldade de restituição não constituem motivos idôneos a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo.
IV. Preliminar. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que é possível verificar a pertinência subjetiva nas alegações contidas na inicial, já que o recorrido imputa ao recorrente o ilícito praticado, observando-se que o boleto fraudulento tem como pretenso emissor o Banco recorrente. Preliminar rejeitada.
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), tendo em conta a Súmula 297 do STJ que reconhece a aplicação do CDC às instituições financeiras.
VI. O Código de Defesa do Consumidor - CDC e o Código Civil - CC contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes.
VII. Na hipótese, o BRB reteve a maior parte dos proventos do recorrente sem observar a preservação do mínimo existencial. Em que pese argumentar que teria sido autorizado o débito, o fato é que recorrido nega que tenha emitido tal autorização e os recorrentes não apresentaram autorização expressa e específica para tanto. Ademais, não se mostra crível que o correntista tenha autorizado a retenção da maior parte de seus proventos pelo Banco em detrimento da sua sobrevivência e da de seus familiares. A situação denota conduta arbitrária da instituição contrariando a Política Nacional das Relações de Consumo, porquanto ilícito débito de valores devidos pelo correntista com comprometimento de sua remuneração, ainda que efetivamente devidos os valores, uma vez que desvia os recursos destinados a sua sobrevivência. Devido, portanto, o ressarcimento dos valores indevidamente retidos.
VIII. Também não merece reparo a sentença proferida quanto ao dano moral. Malgrado tivesse ciência da dívida, resta evidenciado que o comprometimento da maior parte dos proventos do recorrido, causou transtornos capazes de atingir direito da personalidade, uma vez que o recorrente foi privado de seus proventos comprometendo a sua subsistência, em total afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana.
IX. Comprovada a ocorrência do evento danoso, bem como o dano moral experimentado pela recorrente, em decorrência do nexo de causalidade acima declinado, exsurge a obrigação de indenizar. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6°, inciso VI, prevê a "efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos", de tal sorte que a indenização pelos danos morais sofridos pela consumidora é medida que se impõe. Ademais, para que se configure a lesão não há se cogitar da prova do prejuízo, porquanto o dano moral produz reflexos interiores à pessoa lesada, sendo impossível a demonstração objetiva do dano causado, em razão da dificuldade de se aferir esfera tão íntima do ser humano.
X. Neste particular, há que se tecer as seguintes considerações: a fixação do quantum devido a título de danos morais deve ser feita mediante prudente arbítrio do juiz, que se vale dos seguintes critérios objetivos: a) existência do evento danoso; b) existência do prejuízo, seja ele material ou moral; c) natureza do dano; d) a condição econômico-financeira das partes. Aliados a tais critérios, merecem também detida análise o caráter pedagógico da indenização, tendo como limite evitar-se que a indenização consubstancie enriquecimento sem causa à vítima. Procedida a compatibilização da teoria do valor do desestímulo com o princípio que veda o enriquecimento sem causa e consideradas as condições econômicas das partes e o grau de responsabilidade, reputo coerente com o dano experimentado o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Sentença que ora se confirma, pois para a efetivação de débitos em conta corrente é imprescindível a autorização expressa e específica do titular.
XI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
XII. Sem condenação em honorários face à ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei 9099/95).
XIII. A súmula de julgamento servirá de acordão (art. 46 da Lei 9099/95).